Tribunal: TJMT
Processo: 1014354-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014354-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE JESUS - CPF: 108.412.976-06 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS - CPF: 694.098.381-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

“Deferida a
busca
e
apreensão
liminar, a
proibição
da
retirada
do bem alienado fiduciariamente da
Comarca
, resguarda o direito de reavê-lo ao devedor que pagar o débito no prazo legal após o cumprimento do mandado de
busca
e
apreensão
. Porém, a vedação é limitada ao prazo de cinco dias, a partir de quando se consolidam a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao credor, nos termos do § 1° do art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69”
(TJMT – 1a Câm. Cível – RAI no 70.470/2011 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges – j. 06/09/2011).

(AI 14470/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021